Tribunal: TJES
Processo: 5000226-31.2022.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000226-31.2022.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: EVERALDO LELLES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000226-31.2022.8.08.0007

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. – VIVO

RECORRIDA: EVERALDO LELLES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. DENER CARPANEDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. COBRANÇA DE SERVIÇO DE SEGURO APÓS O CANCELAMENTO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA INTERMEDIADORA. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO SERVIÇO (BLOQUEIO DA LINHA) APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. BOA-FÉ OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que é usuária de 2 (duas) linhas telefônicas vinculadas à demandada. No tocante a linha (27) 99920-8980, solicitou o cancelamento de contrato de seguro não solicitado, mas continuou recebendo as cobranças do serviço, razão pela qual deixou de quitar as faturas enviadas pela requerida e o serviço de telefonia foi suspenso, estando a linha bloqueada. Em relação à linha (27) 99659-6783, discorre que existia débito em aberto e realizou acordo de quitação, mas a linha continua bloqueada. Destarte, pugna pelo desbloqueio das 02 (duas) linhas telefônicas, bem como o envio das faturas referentes a linha (27) 99920-8980 sem a incidência do valor do seguro e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a exordial, para confirmar a decisão liminar, no sentido de determinar que a demanda desbloqueie as linhas móveis do requerente, (27) 99920-8980 e (27) 99659-6783, e coloque-as em pleno funcionamento, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, bem como se abstenha de efetuar a cobrança do seguro, devendo disponibilizar as faturas para pagamento sem a incidência do valor do serviço; além de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais).

Nas razões recursais, a parte requerida discorre pela inexistência de falha na prestação de serviço da empresa, uma vez que a cobrança do serviço de seguro é realizada pela seguradora CHUBB SEGUROS BRASIL – S/A. Ademais, discorre que a parte autora não comprovou minimamente o fato constitutivo de seu direito, pugnando pela improcedência dos pedidos exordiais e, subsidiariamente, a redução do montante indenizatório por danos morais estabelecido pelo juízo
a quo
.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Tendo em vista que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, cabe à recorrente, conforme disposto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação da inexistência de falha na prestação de serviço.

Contudo, a recorrente não comprovou a regularidade da manutenção da suspensão do fornecimento do serviço telefônico após quitação do débito quanto a linha (27) 99659-6783, que permaneceu bloqueada após o pagamento do acordo de renegociação de débito.

No mesmo sentido, não demonstrou a regularidade da cobrança do serviço de seguro, incluída na fatura mensal da linha telefônica (27) 99920-8980, cujo cancelamento foi expressamente solicitado pelo consumidor.

Assim sendo, coaduno com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Com efeito, em que pese a requerida tenha juntado áudio que demonstra a contratação do seguro pelo autor, consta do documento de ID n.º 13807029, anexado pela própria requerida, informação de que os contratos de seguro foram cancelados, a pedido do autor, em outubro de 2021, contudo, continuaram a ser cobrados até abril de 2022 – quando da decisão liminar proferida nestes autos.

Além disso, em que pese a ré tenha afirmado que as linhas telefônicas do autor estavam em pleno funcionamento, consta do documento de ID n.º 13088301, que é a resposta dada pela empresa ao PROCON, a informação de que as linhas estavam suspensas por falta de pagamento.

Destarte, reconheço a ilicitude da conduta da requerida, não podendo chegar a outra conclusão senão a de que decorre da falha na prestação dos serviços.

Como se sabe, não pode o consumidor ser prejudicado por desídia do fornecedor, sendo que a mera existência de defeito na prestação do serviço, somada ao dano e ao nexo etiológico entre eles, autoriza a condenação ao dever de indenizar.

Importa destacar que a recorrente realizou a cobrança do seguro impugnado, estando o valor do serviço embutido na fatura da linha telefônica da autora, com a rubrica “Cobrança de Serviços de Terceiros”.

Portanto, a recorrente, ainda que na posição de intermediadora, compõe a cadeia de consumo, sendo solidariamente responsável pela falha na prestação de serviço, nos termos do art. 7º, c/c art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse âmbito, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva da empresa em razão do defeito na prestação de serviço, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo consumidor, que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Nesse aspecto, entendo que o
quantum
indenizatório de R$ 1.000,00 (mil reais) deve ser mantido, eis que suficiente para reparar a lesão sofrida pela vítima, sem ensejar seu enriquecimento sem causa.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)